Tribunal: TJSP
Processo: 2250595-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte exequente, para a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte exequente, para a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, em cumprimento à determinação do Col. STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência – executado que insiste em querer debater questões já definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de 5% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.

Embargos rejeitados, com multa.